Tribunal: TJES
Processo: 5003686-66.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003686-66.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: JADIR MAURICIO TEIXEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVADA RELAÇÃO JURÍDICA. INDÍCIO DE FRAUDE. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO. DANO MORAL REDUZIDO. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instituição financeira é diretamente responsável pela conduta de seus prepostos e parceiros comerciais, notadamente quando estes atuam em manifesta má-fé falsificando documento, causando lesão ao consumidor, o que implica da obrigação da restituição em dobro de todos os valores cobrados decorrente da respectiva conduta;

2. O contrato apresentado, além de ter sido expressamente impugnado, indica que fora realizado por meio indireto/virtual, o que torna mais questionável sua credibilidade quanto à regularidade e garantia de adequada informação;

3. Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “
não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023);

4. Recursos conhecido e desprovido.

Vitória, 07 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desª Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SESSÃO: 27/02/2023

VOTO: Divergir do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO VISTA

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (Id 7178773), integrada pela decisão dos embargados de declaração (Id 7178781), proferido pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Jadir Mauricio Teixeira contra Banco BMG S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar “
a quitação do montante de R$ 7.887,14 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) disponibilizado ao requerente com a consequente extinção do débito, referente ao contrato de n.º
51690660
”
e condenar a instituição financeira “
ao pagamento do montante
referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação.
O valor deve ser restituído em parcela única e deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada pagamento realizado, pelo INPC, e de juros de mora a contar da citação, devendo, a partir desta data o valor ser acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora
”.

O eminente Relator deu provimento ao recurso,
para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedentes os pedidos iniciais, por entender
que o consumidor utilizou o cartão fornecido e solicitou diversos saques, além de realizar compras,
concluindo, então, que tinha ciência da natureza do contrato.

A despeito do judicioso voto do eminente Relator, verifico que o apelado negou expressamente a relação jurídica, não reconhecendo a assinatura no contrato bancário, bem como as operações apontadas no cartão de crédito, contexto que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “
s
e nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”.

Entendimento reiteradamente aplicado na Câmara:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DA RENOVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.061 DO STJ. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do entendimento vinculante do STJ, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”
; 2. Em que pese o agravante admitir ter firmado o contrato RCM n. 97829613748/18001, expressa que o empréstimo já havia se encerrado, apontando que não solicitou a sua renovação, o que impõe a instituição financeira o dever de demonstrar a devida autorização do agravante para a nova contratação; 3. Na condição de idoso e aposentado, o desconto de parcelas controversas em sua aposentadoria potencialmente gera maior risco ao consumidor do que a instituição financeira, que não ficará submetido a risco de inadimplemento, já que poderá restabelecer a incidência dos débitos diretamente no benefício previdenciário do recorrente; 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: Agravo de Instrumento, 5008485-02.2023.8.08.0000, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, julgado em 20/11/2023.) - G.N. (destaquei)

O
bservo, ainda, que, não bastasse o entendimento fixado pelo STJ, o magistrado atribuiu expressamente ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação (Id 7178766), ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que, regularmente intimada para indicar as provas produzidas, apenas se reportou aos fatos já apresentados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (Id 7178772).

O contrato apresentado, além de ter sido expressamente impugnado, indica que fora realizado por meio indireto/virtual, o que torna mais questionável sua credibilidade quanto à regularidade e garantia de adequada informação.

Inclusive, a Câmara tem analisado reiterados processos envolvendo a mesma instituição financeira em contexto similar, em que se evidencia violação do dever de informação para induzir consumidores a firmaram contrato
de cartão de crédito consignado.

Assim, conforme
jurisprudência da Primeira Câmara, “
n
ão se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
”.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 0012669-35.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Substituto Aldary Nunes Júnior, Julgado em 20/06/2023).

No mesmo sentido:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – PRESERVAÇÃO DO CONTRATO – DANO MORAL CARACTERIZADO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter "empréstimo consignado", seja submetido a "contrato de cartão de crédito consignado", cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. 3. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro, prevista no parágrafo único, do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. A referida tese, no entanto, sofreu modulação de seus efeitos, sendo aplicável apenas às cobranças indevidas ocorridas antes de 30.03.2021, quando da fixação da tese pela Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 0000078-55.2020.8.08.0014, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Desembargador Annibal de Rezende Lima, Julgado em 29/09/2023)

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020); 2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação; 3. Apelação desprovida.
(TJES. Classe: Apelação Cível, 5001300-68.2020.8.08.0047, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, Julgado em 29/07/2023)

D
iante do exposto,
com a devida vênia ao
eminente Desembargador
Júlio César Costa de Oliveira,
nego provimento ao recurso
, majorando os honorários recursais em desfavor da apelante em R$ 300,00 (trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

N
ego provimento ao recurso
, majorando os honorários recursais em desfavor da apelante em R$ 300,00 (trezentos reais), nos precisos termos do voto da douta desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 30/04/2024:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003686-66.2023.8.08.0047

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
JADIR MAURICIO TEIXEIRA

RELATOR:
DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

(Técnica de julgamento)

Eminentes pares, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para:
(i) declarar a quitação do montante de R$ 7.887,14 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) disponibilizado ao requerente com a consequente extinção do débito, referente ao contrato de n.º 51690660; (ii) condenar a requerida ao pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação; (iii) rejeitar o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais e de restituição em dobro.

Esclareço, ainda, que a discussão em voga refere-se à alegada inexistência de relação jurídica no tocante à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável vigente entre as partes.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator,
Des. Júlio César Costa de Oliveira,
deu provimento ao recurso, a fim de julgar improcedente a pretensão autoral por entender que
“Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (id. id. 7178754) de forma expressa, trata de “termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, conforme consta no quadro II- Características do cartão de crédito consignado”
.

Após pedido de vista, a eminente
Desª. Janete Vargas Simões
, em sessão datada em 27/02/2023, inaugurou divergência e votou para que o recurso seja improvido, sob o fundamento de que
“não bastasse o entendimento fixado pelo STJ, o magistrado atribuiu expressamente ao banco o ônus de comprovar a regularidade da contratação (Id 7178766), ônus do qual não se desincumbiu, uma vez que, regularmente intimada para indicar as provas produzidas, apenas se reportou aos fatos já apresentados, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais (Id 7178772)”
.

Seguindo, o eminente Desembargador
Ewerton Schwab Pinto Júnior
e o Desembargador Substituto
Aldary Nunes Júnior
acompanharam a divergência instaurada.

Em decorrência da técnica de julgamento prevista no art. 942, do CPC, fui designada para complementar o presente julgamento.

Após análise detida dos autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelo eminente Desembargador Relator, uma vez que, ao contrário de diversos outros casos que são trazidos ao exame do Poder Judiciário e que infelizmente envolvem a existência de fraude na prestação de serviço bancário, o recorrido, de fato, firmou contrato com o banco apelado visando obter concessão de crédito.

No caso em exame, restou evidenciada a contratação e o efetivo uso do cartão contratado, por meio da solicitação dos saques autorizativos (id. 7178760 – fls. 1, 19, 23 e 31) e das faturas acostadas ao id. 7178760 (id. 7178760), denotando que houve compras, saques e pagamentos por parte do apelado.

Em casos semelhantes, este Órgão Fracionário já se manifestou no mesmo sentido, a saber:

[...]
pela prova produzida pela instituição financeira denota-se que a apelante foi favorecida com a liberação de valores em sua conta bancária, traduzindo não só a existência de relação jurídica entre as partes, mas a possibilidade de descontos das prestações em seus proventos. 5. Não se vislumbra ilícito praticado pelo banco apelado ou irregularidade a macular o contrato celebrado entre as partes, daí decorrendo a inexistência de dano a ser indenizado ou valor a ser devolvido.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5001735-73.2022.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relatora DESª. JANETE VARGAS SIMÕES; Data: 19/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO.
NULIDADE CONTRATUAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Embora a apelante tenha afirmado que nulidade do contrato, pelas provas dos autos demonstram que não há nenhum vício na contratação capaz de ensejar a nulidade do contrato, tampouco conduta abusiva ou falha na prestação do serviço da instituição financeira.
2. Assim, deve-se preservar o contrato com base no princípio do pacta sunt servanda, uma vez que não há dúvidas de sua contratação e tampouco elementos que coloquem em xeque a validade desse. 3. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0001604-57.2020.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Relator DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Data: 21/06/2023)

Nesse sentido, com a devida vênia ao entendimento divergente, considero que a conclusão firmada no Tema 1061 do Colendo Superior Tribunal de Justiça relaciona-se à incumbência probatória da instituição financeira nas hipóteses em que se questiona a assinatura em contratos firmados com a instituição financeira, e, na hipótese dos autos, o Banco Apelante cumpriu a sua incumbência ao trazer o Termo de Adesão firmado, as faturas e os gastos realizados no cartão.

Para além desse ponto, o apelado apenas afirma que não se recorda de ter celebrado o cartão de crédito em questão e em nenhum momento questiona com exatidão eventual inexistência de relação jurídica entre as partes.

Friso que não cabe ao julgador se imiscuir na relação contratual firmada entre as partes de forma livre e consciente quando não restar demonstrada a existência de violação patente de direitos básicos do consumidor, notadamente quando o apelado se beneficia e utiliza os serviços prestados, o que, por maior razão, justifica o provimento do presente recurso.

Dessa forma, pedindo vênia à divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões,
ACOMPANHO
o voto do Eminente Desembargador Relator, a fim de conhecer do recurso e a ele dar provimento.

É como voto.

Vitória/ES, 30 de abril de 2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003686-66.2023.8.08.0047

.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELADO: JADIR MAURICIO TEIXEIRA .

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BMG S.A
.

contra a r. sentença de id. 7178780, integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 717878,1 proferida pelo culto colega magistrado Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE, do
Juízo da Primeira Vara Cível de São Mateus que, nos autos da “ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) e inexistência de débito c/c pedido de restituição de valores em dobro e indenização por dano moral”
,
proposta contra ele por
JADIR MAURÍCIO TEIXEIRA
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

i. declarar a quitação do montante de R$ 7.887,14 (sete mil oitocentos e oitenta e sete reais e quatorze centavos) disponibilizado ao requerente com a consequente extinção do débito, referente ao contrato de n.º 51690660;

ii. condenar a requerida ao pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do requerente e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, nos moldes delineados na fundamentação;

iii. rejeitar o pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais e de restituição em dobro.

Pois bem.

Ao cotejar os autos, verifico que o autor, ora apelado, alega que não reconhece o negócio jurídico pactuado com o banco demandado, ora apelante, na modalidade de empréstimo consignado com a Reserva de Margem Consignável (RMC). Afirmou que realizou empréstimo junto ao banco, mas não se recorda de ter solicitado o cartão. Além disso, não nega a utilização do cartão fr crédito (fls. 7 – id. 7177765).

Pelo que denoto do contrato entabulado entre as partes litigantes, o empréstimo contratado trata da modalidade de contrato para utilização do cartão de crédito e débito mediante consignação (id. 7178754), funcionando como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante.

Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos (id. id. 7178754) de forma expressa, trata de “
termo de adesão
de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento”,
no qual a autora anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, conforme consta no quadro II- Características do cartão de crédito consignado. Além disso, consta no id. 7178755, a contratação de “Cédula de Crédito bancário (CCB) contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG”.

Nesse ponto, verifico que houve a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Portanto, não há que se falar em ilegalidade destas cobranças.

Verifica-se, ademais, que o apelado efetivamente utilizou o cartão de crédito, isso porque solicitou diversos saques autorizativos (id. 7178760 – fls. 1, 19, 23 e 31) e realizou diversas compras (id. 7178760).

Registro não desconhecer outras precedentes no âmbito deste Eg. Tribunal em que se verificou, no âmbito de uma cognição sumária, a existência de uma contratação de cartão de crédito simulada
1
, entretanto, penso não ser este o caso dos autos em análise.

Não se olvida que, diante da natureza consumerista do contrato em questão, deve a instituição financeira prestar, de forma clara e adequada, toda a informação sobre o serviço fornecido. É, aliás, direito básico do consumidor, a teor do artigo 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, como aqui já delineado, não observo,
in casu
, que a parte demandada, ora apelante, tenha violado tais direitos, sendo clara a avença ao dispor acerca da contratação de cartão de crédito com margem consignada.

Assim, pelo que denoto, o contrato em cotejo não viola os termos da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008 que aduz o seguinte em seu artigo 3º, inciso III:

Art. 3º
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III -
a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Senão vejamos precedentes pátrios – inclusive deste Eg. Tribunal – que tratam da casuística em cotejo e inclusive da legalidade do Contrato de Cartão de Crédito Com margem consignável (RMC):

(...) 1. Conforme assentado no acórdão recorrido,
o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, sujeito às menores taxas de juros do mercado. Diante disso não há como acolher a pretensão da parte autora de limitação da taxa de juros remuneratórios pela taxa média de mercado aplicada ao empréstimo pessoal consignado público, uma vez que a contratação cartão de crédito em questão se mostra legítima, tendo efetivamente utilizado do serviço contratado
. 2. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor dos Enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

______________________________________________________

(...) 2. O cartão de crédito contratado pelo apelante diz respeito à modalidade consignada, e funciona como um cartão de crédito comum, diferenciando-se deste apenas pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 3.
Especificamente no caso dos autos, a consignação realizada na folha de pagamento do apelante sempre foi parcial, limitada ao valor mínimo das faturas do cartão de crédito, consoante se extrai das faturas e das fichas financeiras do apelante. A informação, inclusive, condiz com o modelo padrão de contrato juntado aos autos pela instituição financeira. Aliás, o apelante sempre teve conhecimento de que o pagamento consignado era apenas do valor mínimo descrito nas faturas, haja vista que, em diversas ocasiões, procedeu ao pagamento do valor não descontado
. 4. Todavia, a partir da fatura com vencimento no mês de outubro de 2012, não mais arcou com os valores não descontados e, mesmo assim, em setembro de 2014, ajuizou a presente demanda argumentando que o valor devido se circunscreve àquele descrito na fatura vencida em novembro de 2012, com fulcro no singelo fato de que o banco não efetuou mais o desconto em folha de pagamento. Ocorre que, ainda que a instituição financeira houvesse efetuado o referido desconto em folha de pagamento, este seria no valor mínimo da fatura, de modo que caberia ao apelante, acaso pretendesse a não incidência dos encargos, proceder ao completo adimplemento dos valores remanescentes, mediante o pagamento das faturas mensais enviadas à sua residência. 5. É de conhecimento geral que o pagamento de valores abaixo do total das faturas concernentes a cartão de crédito não implica em amortização do débito, sendo que, sobre os valores não quitados, incidem encargos financeiros, os quais se acrescem ao valor total devido. Por oportuno, impende destacar que, apesar de o apelante haver alegado que tem solicitado ao banco recorrido o valor integral do débito para pagamento, não há sequer menção a protocolos de atendimento que comprovem essas diligências. 6.
Nesse sentido, o débito do autor, ora apelante, está sendo amortizado de forma lenta e gradual por sua culpa exclusiva, não havendo que se falar em responsabilidade por falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, nos termos do artigo 14, §3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor. 7. Por consectário lógico, diante da constatação de inexistência de ato ilícito, consistente na falha na prestação do serviço, não subsistem danos a serem reparados pela instituição financeira recorrida.
8. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140306523, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020)

________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO VIABILIZADO ATRAVÉS DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO CONSIGNADO DE VALOR MÍNIMO MENSAL. Incidência juros moratórios e compensatórios sobre o saldo devedor em percentual expresso no contrato firmado entre as partes.
Ausência de prova de violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva e, em consequência, de vício na contratação. Contratante que utilizou o cartão para saque. Possibilidade de quitação antecipada e integral do débito por parte de contratante. Inocorrência de falha na prestação do serviço da instituição bancária ou de qualquer ato atentatório à dignidade do autor.
Sentença de procedência que merece ser reformada. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. (TJRJ; APL 0057300-56.2017.8.19.0021; Duque de Caxias; Décima Oitava Câmara Cível; Relª Desª Margaret de Olivaes Valle dos Santos; DORJ 06/08/2020; Pág. 685)

________________________________________________________

DIREITO DO CONSUMIDOR. DEMANDA INDENIZATÓRIA.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Alegação da parte autora de ter contratado empréstimo consignado e não cartão de crédito. Sentença de improcedência. Parte ré que juntou o contrato firmado entre as partes.
Cláusula expressa tratando do tipo de contratação. Alegação de aplicação de juros abusivos. Juros remuneratórios das instituições financeiras que não estão sujeitos à limitação da Lei de Usura. Possibilidade de cobrança de taxa de juros acima de 12% ao ano, desde que haja previsão contratual expressa. Enunciado nº 541 da Súmula de jurisprudência do STJ e julgamento de Recurso Especial repetitivo. Inexistência de abusividade ou de ilegalidade.
Parte autora que não comprovou minimamente fato constitutivo do seu direito. Enunciado nº 330 da Súmula deste TJRJ. Ausência de violação a algum dos direitos da personalidade do autor. Dano moral não configurado. Sentença que se mantém.
Recurso desprovido. (TJRJ; APL 0020875-29.2018.8.19.0204; Rio de Janeiro; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Freitas Câmara; DORJ 05/08/2020; Pág. 338)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago.
3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0011404-95.2019.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 31/05/2021; DJES 14/06/2021) - grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. SAQUE MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO ATRAVÉS DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. INFORMAÇÕES CLARAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS NO MERCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O caso dos autos reflete hipótese na qual o apelante contratou crédito pessoal concedido por meio de saques em cartão de crédito fornecido pela apelada, cujo débito foi autorizado a constituir reserva de margem consignável em benefício previdenciário. 2. Dessa forma, diante das razões trazidas pelas partes e da motivação adotada na sentença, tenho que os pontos a serem examinados neste recurso dizem respeito à existência de vício de vontade, se houve a regular utilização do serviço pelo apelante ou onerosidade excessiva. 3. Compulsando os autos, constato que o apelante não se desincumbiu do ônus imposto pelo
art. 373, inciso I, do CPC
, na medida em que não comprovou nenhuma das hipóteses de vícios de consentimento. 4.
Ainda que se inverta o ônus da prova, tenho que as cédulas de crédito juntadas aos autos indicam que o consumidor fora devidamente informado acerca da modalidade de crédito que estava tomando no momento da contratação, juros envolvidos e, especialmente, quanto à forma de recebimento dos valores (através do saque com cartão) e à maneira de quitação (através da instituição de reserva de margem consignável).
5.
Não há como declarar a inexigibilidade dos negócios firmados entre as partes, haja vista que o consumidor teve acesso prévio aos termos do contrato e, durante a sua execução, usufruiu de todos os benefícios em questão, não apenas a concessão do crédito, objeto principal, mas das facilidades da utilização do cartão para compras em estabelecimentos diversos.
6. Leciona a doutrina que a excessiva intervenção judicial nos contratos pode trazer instabilidade jurídica e insegurança no ambiente econômico, acarretando mais custos de transação às partes, para que negociem e façam cumprir os pactos. Ademais, surgem externalidades negativas, porquanto o risco de perda (ou a perda efetiva do litígio pela parte mais forte) tende a ser repassado à coletividade, que acaba pagando pelo mais fraco judicialmente protegido. (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Contratos - Teoria Geral e Contratos em espécie. 5ª ED. São Paulo: Atlas, 2015, p. 20.). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AC 0009654-43.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 23/02/2021; DJES 18/03/2021) – grifei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. Com a apresentação pelo banco do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), não se sustentam as alegações do apelante de inexistência do referido negócio e respectiva dívida, mostrando-se legítimo o negócio celebrado entre as partes, não havendo que se falar em repetição de indébito e em indenização por danos morais. 2. O desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015. 3. Recurso desprovido.
(TJES; AC 0010030-29.2018.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 24/11/2020; DJES 13/01/2021)

Por fim, verifico que o juízo
a quo
fixou por equidade os honorários advocatícios, entretanto, em razão da improcedência total do pedido, arbitro os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC e condeno o autor ao pagamento das custas processuais, entretanto, suspendo exigibilidade das rubricas fixadas em face do requerente, por ser parte amparada pela gratuidade da justiça (Id n.º 27946676), a teor do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
presente recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO

para reformar a r. sentença julgando improcedente os pedidos autorais e, desta forma condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 11% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendo exigibilidade das rubricas fixadas, por ser a parte amparada pela gratuidade da justiça (Id n.º 27946676), a teor do artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

É como voto.

1
(...) 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC).(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Peço vênia ao eminente Desembargador Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, eis que, em casos similares, esta Primeira Câmara Cível tem afirmado que
“não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.”
(TJES, AC 014180091549, relator Desembargador Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 27/10/2020).

Pelas razões expostas, peço vênia para acompanhar integralmente o voto da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.